Tribunal: TJBA
Processo: 8008324-56.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008324-56.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: PHELIPPE DAVID VILAS BOAS BRITO

Advogado(s)
:
ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, ANDRE ELBACHA VIEIRA, RAFAEL ELBACHA, PAULO VICTOR RODRIGUES CASTRO

ACORDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NEGATIVA DE
AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TRATAMENTOS RELACIONADOS AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA:
TOXINA BOTULÍNICA
.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DE COBERTURA OBRIGATÓRIA DA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO.
NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DA ADMINISTRADORA CUSTEAR INTEGRALMENTE O TRATAMENTO. PRECEDENTE JURISPRUDENCIA
L
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO
MANTID
A.

Ressalta-se que o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:
“
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
"
Neste sentido, deverá ser declarada nula ou relativizada qualquer cláusula contratual que venha a excluir a possibilidade do consumidor valer-se de condição que lhe proporcione maior segurança, notadamente por se tratar de serviço médico-hospitalar de extrema importância para a qualidade de vida do consumidor, inexistindo razão para se atentar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado para cada necessidade, segundo orientação médica.

Não merece prosperar a tese de que os tratamentos determinados na decisão não estão no rol de procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras de plano de saúde elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Isto porque a jurisprudência do STJ tem julgado no sentido de que a recusa de pagamento de tratamentos não inseridos no rol acima mencionado é considerada prática abusiva, considerando que este é meramente exemplificativo.

De igual forma, a agravante deve custear a toxina botulínica, indicada ao agravado, segundo consta no relatório médico de ID

27326515
.
O fato de não se enquadram como procedimentos de cobertura obrigatória das operadoras de saúde, não exime a agravante de promovê-los ao segurado, haja vista, a não taxatividade do rol dos tratamentos da ANS, e de sua imprescindibilidade para o recorrido. Precedentes do STJ e dos tribunais pátrios.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e Agravo de Instrumento
n.°
80
08324
-56
.202
2
.8.05.000
0
, originári
o
da
1
5
ª Vara d
os Feitos d
e Relação de Consumo da Comarca de
Salvador
– BA, a
grav
ante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
e
agravado

P
HELIPPE
D
AVID
V
ILAS

B
OAS BRITO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto desta Relatora.

II